Tribunal: STF
Processo: AI 565975
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
não enseja apreciação em recurso extraordinário. De mais a mais, foi
 conferida à parte agravante prestação jurisdicional adequada,
embora em sentido contrário aos seus interesses.
Agravo
desprovido.